Tribunal: TJSP
Processo: 1017626-16.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTES EM FUNÇÃO DO AUMENTO DA SINISTRALIDADE E DA VARIAÇÃO DOS CUSTOS MÉDICOS-HOSPITALARES. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. PEDIDO EXPRESSO DE PERÍCIA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO
Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito sem que se permita à parte

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTES EM FUNÇÃO DO AUMENTO DA SINISTRALIDADE E DA VARIAÇÃO DOS CUSTOS MÉDICOS-HOSPITALARES. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. PEDIDO EXPRESSO DE PERÍCIA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO
Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito sem que se permita à parte comprovar o fato constitutivo do alegado direito. Precedentes deste Tribunal e desta Câmara.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228282
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017626-16.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VERONILDA
HOLANDA DINIZ (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), são apelados QUALICORP
ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA e SUL AMÉRICA COMPANHIA DE
SEGURO SAÚDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017626-16.2017.8.26.0100 - ERA
2
Apelação Cível no 1017626-16.2017.8.26.0100
Apelante: Veronilda Holanda Diniz
Apelados: Qualicorp Administradora de Benefícios Ltda e Sul América Companhia
de Seguro Saúde
Comarca: São Paulo
V. 1291
APELAÇÃO
CÍVEL.
PLANO
DE
SAÚDE
COLETIVO.
REAJUSTES
EM
FUNÇÃO
DO
AUMENTO
DA
SINISTRALIDADE
E
DA
VARIAÇÃO
DOS
CUSTOS
MÉDICOS-HOSPITALARES. JULGAMENTO ANTECIPADO
DO
MÉRITO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
CARACTERIZADO.
PEDIDO
EXPRESSO
DE
PERÍCIA.
INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA
NECESSÁRIA.
SENTENÇA
ANULADA. RECURSO PROVIDO
Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do
mérito sem que se permita à parte comprovar o fato constitutivo
do alegado direito. Precedentes deste Tribunal e desta Câmara.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença judicial, cujo
relatório adoto (págs. 425/435), por meio da qual o MM. Juiz da 9a Vara Cível do
Foro Central desta Capital, em ação revisional, julgou improcedente o pedido inicial
e condenou a autora ao pagamento integral das custas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em R$ 5.000,00.
Apela a autora (págs. 452/463), sustentando, em síntese, que não
cabia julgamento antecipado e que não teve oportunidade de provar os fatos
alegados, pois era necessária a realização de prova pericial. Quanto ao mérito,
aponta que a fundamentação da sentença deve ser afastada, uma vez que as
cláusulas podem ser discutidas nos termos do Código de Defesa do Consumidor.
Salienta que a clausula 16 não menciona a forma de cálculo para apuração do
percentual de reajuste na mensalidade, sendo genérica. Alega que não foi
devidamente informada sobre o reajuste, que estão muito acima dos índices
autorizados pela ANS. Pleiteia a revisão dos valores ou que seja anulada a sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017626-16.2017.8.26.0100 - ERA
3
pelo cerceamento de defesa.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Contrarrazões apresentadas (págs. 467/486).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.

Afasto a impugnação ao benefício de gratuidade de justiça
concedida à apelante. A alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por
pessoa natural, além de ser favorecida pela presunção de veracidade (artigo 98, §3o,
do CPC), é corroborada pelo fato de estar representada judicialmente pela
Defensoria Pública, instituição que realiza criterioso exame da condição econômica
dos que procuram sua assistência jurídica.
Quanto ao mérito, analisando o conjunto probatório, concluo que a
sentença deve ser anulada, com retorno dos autos à origem para dilação probatória.
Como é cediço, o contrato de plano de saúde coletivo tem
sistemática diversa dos contratos individuais e por isso são autorizados reajustes
com base no aumento da sinistralidade e reajustes financeiros, que não se vinculam
aos índices estabelecidos pela ANS para os planos individuais.
Embora a cláusula contratual, por si só, seja legal, o reajuste por
sinistralidade ou pela variação dos custos médicos-hospitalares não pode ser feito de
forma discricionária, devendo a prestadora de serviços à saúde respeitar as
disposições contratuais, bem como justificar a necessidade da majoração do prêmio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017626-16.2017.8.26.0100 - ERA
4
mensal a ser pago pelo beneficiário.
Assim, considerando o pedido expresso da apelante (pág. 419),
mostra-se razoável a produção de perícia atuarial, para a aferição precisa e correta
de um aspecto tão relevante ao equacionamento da lide e que repercuti diretamente
no resultado da demanda.
Como já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da
causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do
contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido
processo legal” (REsp 7.004, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo, 3a Turma).
Em casos semelhantes, esse foi o entendimento deste Tribunal de
Justiça:
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTES ANUAIS. PERÍCIA
NECESSÁRIA. Insurgência contra sentença de improcedência.
Nulidade da sentença decretada. Não tendo sido concedida à autora
a oportunidade de demonstrar a abusividade dos reajustes, inviável o
julgamento de improcedência. Nulidade da sentença decretada para
determinar a realização de prova pericial. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1079777-18.2017.8.26.0100; Relator (a): Carlos
Alberto de Salles; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 42a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/09/2018; Data de
Registro: 24/09/2018 - destaque meu);
APELAÇÃO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
E
CONDENATÓRIA.
DISCUSSÃO SOBRE REAJUSTE DO PLANO DE SAÚDE EM
RAZÃO DA FAIXA ETÁRIA E DA SINISTRALIDADE. R.
SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA.
RECURSO
DA
ADMINISTRADORA DO PLANO DE SAÚDE, APONTANDO A
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CABIMENTO.
PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL PARA SE VERIFICAR A
REGULARIDADE OU NÃO DO AUMENTO EM DEBATE.
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO
DO DECISUM, PROPICIANDO-SE A COLHEITA DAS PROVAS
QUE OS LITIGANTES CONCEBAM PERTINENTES, COM A
POSTERIOR PROLAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO NA ORIGEM
QUE TAMBÉM AS CONSIDERE. PROVIMENTO. (TJSP; Apelação
Cível 1005107-52.2018.8.26.0624; Relator (a): Carlos Goldman; Órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017626-16.2017.8.26.0100 - ERA
5
Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de Tatuí - 3a Vara Cível;
Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro: 12/02/2020-
destaques meus);
"APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Pretensão de declaração da
abusividade de reajuste de plano de saúde coletivo, por sinistralidade.
Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Acolhimento. Incabível
o julgamento antecipado da lide. A previsão de reajuste por
sinistralidade, por si só, não é ilegal. Reajustes em índices superiores
ao da ANS exigem comprovação de abalo substancial ao equilíbrio
econômico-financeiro do contrato. Ré que, em sua contestação,
manifestou interesse na produção de provas, inclusive pericial.
Reconhecimento da abusividade sem permitir às partes a produção de
provas. Cerceamento de defesa caracterizado. Sentença anulada, para
viabilizar a produção de provas. RECURSO PROVIDO." (v.23192).
(TJSP; Apelação Cível 1012939-59.2015.8.26.0037; Relator (a): Viviani
Nicolau; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de
Araraquara - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/08/2014; Data de
Registro: 15/07/2016 destaques meus).
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para anular a
sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para o regular
seguimento do feito com a produção da prova pertinente.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora